Tribunal: TJDFT
Processo: 0749692-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos formais de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o pagamento do preparo concomitantemente com a interposição do recurso. No entanto o agravante colacionou apenas a guia de recolhimento e deixou de comprovar o pagamento. Antes de julgar deserto o agravo, a lei processual faculta ao recorrente sanar o defeito. Desta forma, faculto ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar o preparo, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403